Tribunal: TJMT
Processo: 1015687-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015687-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA BIASIN - CPF: 361.643.801-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1015687-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA BIASIN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – DEPÓSITO/CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO PELA AGRAVADA – CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

No entanto, o depósito/consignação dos valores dos empréstimos pela parte autora constitui condição
sine qua non
à concessão da tutela, posto que a autora/agravada nega as contratações dos empréstimos com requerido/agravante. Assim, afigura-se imprescindível que proceda a devolução dos valores creditados em sua conta, devendo ser suspensa a decisão recorrida até que a agravada proceda ao depósito/consignação dos valores dos empréstimos em discussão em juízo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra a decisão proferida na
ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
ANA MARIA DA SILVA BIASIN
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos a título de empréstimos consignados – contratos nºs 815045048 e n° 816199087, no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$5.000,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto o contrato nº
815045026,
foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da autora/agravada, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação do empréstimo consignado em discussão.

Alega que
a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$100,00), mesmo que limitada a R$5.000,00, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida,
requerendo seja por evento e não dia,
com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

As informações do Juízo encontram-se no ID nº
142248662.

Contrarrazões no ID nº
144099171
, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
ANA MARIA DA SILVA BIASIN
ajuizou

ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por morte perante o INSS, sendo que no dia 14/10/2020 contratou o empréstimo consignado nº 815045026 no valor de R$5.456,94 com o requerido/agravante para pagamento em 53 parcelas de R$ 151,25, as quais seriam descontadas de seu benefício.

Ressaltou, no entanto, que posteriormente, ao consultar o extrato de sua conta corrente, constatou que havia o crédito de mais dois empréstimos consignado efetivados pelo requerido, quais sejam:

Contrato nº 815045048
, firmado em 14/10/2020, no valor de R$ 5.153,38, para pagamento 28 parcelas de R$ 228,19.

Contrato nº 816199087
, firmado em 06/05/2021, no valor de R$ 3.285,36, para pagamento em 84 parcelas de R$ 79,62.

Esclareceu que não reconhece e não tem interesse nos citados empréstimos, por isso, entrou em contato com o requerido para solucionar a questão, tendo inclusive realizado Reclamação perante o PROCON, contudo, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados relativos aos
contratos de nº 815045048 e 816199087 no seu benefício (INSS)
, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recurso merece parcial provimento.

Todavia, não para que seja afastada ou reduzida a multa, como pretende o requerido.

Isto porque, como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com o autor/agravado quanto aos
contratos de nº 815045048 e 816199087
, restringindo-se o mérito do recurso quanto à legalidade do contrato de empréstimo consignado nº 815045026 a multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

No que tange ao contrato de empréstimo consignado nº 815045026, não se verifica presente o interesse recursal do agravante, porquanto a agravada reconhece sua contratação.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. Nº 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$5.000,00, tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Na hipótese, o motivo para o provimento parcial do recurso reside no fato de que na sua petição inicial a
autora/agravada confirmou que houve dois créditos na sua conta corrente, quais sejam; o valor de R$3.285,36, relativo ao contrato nº
816199087 e R$5.153,38, relativo ao contrato nº 815045048, senão vejamos:

“[...]
A parte Requerente em Dez/2021 verificou o extrato da conta corrente onde recebe o benefício (aposentadoria), na qual,
constava um valor disponível na conta corrente de R$ 3.285,36
(três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

[...]

Este empréstimo consignado foi realizado sob o número 816199087, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 79,62 (setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), tendo o primeiro desconto em 06/2021 e o último em 05/2028.

[...]

Quando percebeu esta situação, a filha da Requerente
puxou os extratos bancários
e do INSS para confirmar o que estava acontecendo e
verificou que além deste empréstimo acima citado, havia um outro empréstimo que a Requerente não tem ciência, qual seja, sob o número 815045048, no valor de R$ 5.153,38
(cinco mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), sendo realizado em 28 (vinte e oito) parcelas de R$ 228,19 (duzentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) com o primeiro desconto para o mês 11/2020 e o último em 02/2023. [..]”
(Sic. 83025860 – do feito).

Ocorre que, ao requerer a antecipação dos efeitos da tutela para
suspensão/abstenção dos descontos consignados no seu benefício (INSS), além de a autora/agravada ter se olvidado de solicitar a autorização para depósito dos citados valores em juízo, tal fato também passou despercebido pelo magistrado singular quando da apreciação do pleito liminar.

Como tal fato (depósito) é de suma relevância para demonstrar a boa-fé e transparência do direito pleiteado pela agravada, à vista do princípio da cooperação que rege o Código de Processo Civil/15, dever ser suspensa a decisão recorrida até que a agravada proceda o depósito/consignação em juízo dos valores dos empréstimos em discussão.

De se destacar que na espécie, não há falar-se em julgamento
extra petita
, uma vez que se trata de requisito essencial (condição
sine qua non
) à concessão da tutela, posto que se a autora negou a contratação dos citados empréstimos com requerido/agravante, afigura-se imprescindível que proceda da devolução dos valores creditados em sua conta.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida até que a autora/agravada proceda ao depósito/consignação dos valores de R$ 5.153,38

– relativo ao Contrato nº 815045048 e R$ 3.285,36 – relativo

contrato nº 816199087 em Juízo, devidamente corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023